Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021024-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS - CPF: 019.164.860-45 (ADVOGADO), MAURO ZANELLA SCALCO - CPF: 822.610.089-53 (AGRAVANTE), POR DO SOL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 29.950.986/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MAURO ZANELLA SCALCO, POR DO SOL REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. CPC, ART. 98 E ART. 99, §3º. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e por seu sócio, determinando o recolhimento das custas processuais, ante a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Examinar: (i) se a declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, desacompanhada de documentação contábil-financeira mínima, é suficiente para a concessão da justiça gratuita; (
ii
) se a decisão agravada carece de fundamentação ou viola os princípios do acesso à justiça e da isonomia.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º), podendo o magistrado indeferir o benefício diante da ausência de comprovação da necessidade, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, cuja hipossuficiência deve ser demonstrada por meio de documentação contábil e fiscal idônea.

4
. A possibilidade de parcelamento das custas já deferida em primeiro grau, considerando o baixo valor da causa, afasta a alegação de inviabilidade econômica imediata.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade da justiça, deve comprovar por meio de documentos idôneos sua insuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova mínima capaz de demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas
processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §3º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 04/12/2023,
DJe
07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

MAURO ZANELLA SCALCO, POR DO SOL REPRESENTACOES LTDA,
contra decisão proferida (ID. 196370936 autos de processo n. 1006023-20.2025.8.11.0055) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante sustenta que a negativa do benefício afronta os princípios do acesso à justiça e da isonomia, argumentando que a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Afirma que a decisão impôs exigência de comprovação incompatível com a realidade da parte, especialmente por se tratar de microempresa que enfrenta severas dificuldades financeiras.

Aduz que foram juntados documentos fiscais e bancários que demonstram a penúria econômica tanto da pessoa jurídica quanto do sócio, em atendimento à determinação judicial, e que, ao indeferir o pedido com base em critério excessivamente restritivo, a decisão incorreu em nulidade, além de comprometer a subsistência do negócio e de seus funcionários.

Defende que a imposição do recolhimento imediato de custas processuais compromete a continuidade das atividades empresariais e impede o acesso ao Judiciário, contrariando o artigo 5º, XXXIV, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a análise da hipossuficiência deve ser feita de forma contextual, e não com base em critérios meramente objetivos.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

Não houve pedido de tutela recursal.

Diante da inexistência de triangulação processual em primeiro grau, n ́pau houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MAURO ZANELLA SCALCO, POR DO SOL REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

MAURO ZANELLA SCALCO, POR DO SOL REPRESENTACOES LTDA,
contra decisão proferida (ID. 196370936 autos de processo n. 1006023-20.2025.8.11.0055) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante alega que a negativa da gratuidade viola os princípios do acesso à justiça e da isonomia, pois a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos fiscais e bancários, seria suficiente para a concessão. Sustenta que, como microempresa em grave crise financeira, a exigência imposta foi incompatível com sua realidade, resultando em decisão nula e prejudicial à continuidade do negócio e dos empregos.

Afirma que o recolhimento imediato das custas inviabiliza o acesso ao Judiciário, afrontando o art. 5º, XXXIV, da CF, e defende que a jurisprudência orienta que a análise da hipossuficiência deve considerar o contexto, e não critérios puramente objetivos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
restou assim fundamentada:

“
Quanto à questão da gratuidade da justiça, registro que a mesma está disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesasprocessuaise os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Dessa forma, em decisão de Id. 194112434 fora determinado à emenda a inicial comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, visto
quea
presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada.

Analisando os autos, notadamente os comprovantes trazidos em petitório de Id. 195804425, verifico que a parte requerente não carece de insuficiência de recursos.

Isso porque o Comprovante de Imposto de Renda trazido pelo autor na realidade se trata de declaração de pessoa física, não comprovando a renda da pessoa jurídica que integra o polo ativo do presente feito.

Desse modo, tendo em vista não ter a autora trazido aos autos prova cabal, efetiva e concreta, conforme anteriormente determinado, entendo que não se encontra comprovada a insuficiência de recursos do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

Ante o exposto
,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela parte autora, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Intime-se a parte requerente
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo
Civil.
.
”

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Consoante se extrai dos autos, em primeiro grau foi oportunizada ao Agravante a comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, por meio da intimação para apresentação de documentos hábeis a demonstrar tal condição.

No caso em apreço, observa-se que o pedido de gratuidade da justiça não foi instruído com documentos idôneos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O feito con
ta com duas partes cadastradas,
uma pesso
a jurídica e uma pessoa física
, todavia, não foram juntados elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Em especial no tocante à pessoa jurídica, não foram apresentados documentos indispensáveis à aferição da situação econômico-financeira, tais como cópia da declaração de imposto de renda, balanço patrimonial, comprovantes de despesas operacionais, comprovantes de rendimentos ou quaisquer outros documentos contábeis que evidenciassem a alegada insuficiência de recursos.

Ressalte-se que, em consulta ao sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 2.505,23, que, parcelado em seis vezes, conforme já deferido pelo Juízo de primeiro grau, resulta em prestações mensais aproximadas de R$ 417,54. Tal montante, por si só, não se revela incompatível
a realidade econômica dos Agravantes
, sobretudo diante da ausência de comprovação robusta da
hipossuficiência declarada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025